Tribunal: TRF3
Processo: 5007214-24.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
333/608)

5007214-24.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007214-24.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: COOPERBRAC COOPERATIVA AGRICOLA DO BRASIL CENTRAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à possibilidade de reiteração da tentativa de constrição de ativos financeiros pelo Sisbajud com a utilização da ferramenta “teimosinha”. 2. Ao enfrentar casos assemelhados ao posto nos autos, o C. STJ tem entendido pela possibilidade de utilização da ferramenta denominada “teimosinha” por conferir celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade à execução. 3. Embora o tema em debate tenha sido afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1325 do STJ), a determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a questão delimitada atingiu apenas os recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. 4. Agravo de Instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5007214-24.2026.4.03.0000

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: COOPERBRAC COOPERATIVA AGRICOLA DO BRASIL CENTRAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada na origem, deferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros sem a utilização da funcionalidade de repetição de ordem (“teimosinha”), nos seguintes termos:

“A exequente requer o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, com utilização da ferramenta denominada "teimosinha".

Constitui entendimento deste Juízo que deferir reiterados pedidos de bloqueio ("teimosinha"), além de ser medida inócua, é eternizar a execução fiscal, o que não se pode admitir, em razão do enorme número de feitos em tramitação neste Juízo. Existem outros meios pelos quais a exequente pode tentar localizar bens para garantia do feito. Há que se ter bom senso e evitar que as varas de execuções fiscais se tornem apenas varas de bloqueio de valores.

Registro que a nova ferramenta disponibilizada no sistema Sisbajud ("teimosinha") deve ser aplicada apenas em casos pontuais, quando houver indícios mínimos de que a medida possa ser efetiva, o que não é o caso da presente execução.

O E. TRF 3a Região assim tem decidido:

(...)

Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.703.513-RJ, somente permitiu a reiteração do requerimento de bloqueio de ativos se a diligência anterior ocorreu há mais de 2 anos, o que não é o caso dos autos.

(...)

Registro, por fim, que a "teimosinha" corresponde, na realidade, à penhora das entradas pecuniárias em favor da pessoa jurídica em decorrência das suas atividades, pois há reiteração automática da ordem até que se encontre valores em contas bancárias suficientes para a satisfação do crédito.

Dessa forma, o bloqueio requerido pela exequente ("teimosinha") se trata de medida excepcional, uma vez que pode inviabilizar o funcionamento da empresa.

Diante do exposto, defiro, nos termos do artigo 185-A do CTN, o pedido da exequente e determino o rastreamento e bloqueio de valores constantes de instituições financeiras em nome da(o) executada COOPERBRAC COOPERATIVA AGRICOLA DO BRASIL CENTRAL, por meio do sistema SISBAJUD, sem a utilização da funcionalidade de repetição da ordem ("teimosinha").

Tratando-se de pessoa jurídica, proceda-se ao rastreamento com base no CNPJ-RAIZ da executada, abarcando as filiais da empresa.

Sendo positiva a referida ordem, intime-se o(a) executado(a) dos valores bloqueados para que, em querendo, apresente manifestação no prazo legal (CPC, art. 854, § 2o e § 3o). Expeça-se mandado.

Fica o(a) executado(a), de plano, intimado que decorrido o prazo legal sem a apresentação de manifestação, o bloqueio será, automaticamente, convertido em penhora (CPC, art. 854, § 5o) com a transferência dos valores, quando se iniciará o prazo para eventual oposição de embargos e independente de nova intimação.

Nos processos em que a exequente é a Fazenda Nacional, entendo como irrisório o valor inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais); com relação aos demais exequentes, considero como irrisório valor inferior a R$ 200,00 (duzentos reais). Em tais hipóteses, ou havendo valores excedentes bloqueados, proceda-se ao seu desbloqueio.”

(maiúsculas, sublinhado e negrito originais)

Alega a agravante que a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros conhecida como “teimosinha” se trata de ferramenta que automatiza uma prática já utilizada corriqueiramente por vários juízos consistente na emissão de sucessivas ordens de penhora quando a primeira ordem resta total ou parcialmente frustrada. Afirma que tal procedimento encontra amparo nos artigos 797, caput e 835, I do CPC e no artigo 11, I da Lei no 6.830/80 que preveem que a execução se realiza no interesse do credor e que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora.

Sustenta que o STJ e o TRF3 já se manifestaram favoravelmente sobre a legalidade da “teimosinha” e que no caso concreto inexiste demonstração concreta de prejuízos na adoção da ferramenta, vez que a agravada sequer compareceu aos autos., não aplicando a regra da menor onerosidade para o devedor.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal que foi deferida (Num. 350968480 – Pág. 1/6).

Foi certificada a impossibilidade de intimação da agravada nos termos do artigo 1.019, II do CPC (Num. 361262367 – Pág. 1).

Neste ponto, vieram-me conclusos os autos.

VOTO

Conforme deixei registrado ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, o dissenso instalado nos autos diz respeito à possibilidade de reiteração da tentativa de constrição de ativos financeiros pelo Sisbajud com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

Ao enfrentar casos assemelhados ao posto nos autos, o C. STJ tem entendido pela possibilidade de utilização da ferramenta denominada “teimosinha” por conferir celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade à execução. Neste sentido, transcrevo:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. USO DA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Deve ser reformado o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "teimosinha" para pesquisa e bloqueio de bens do devedor, porquanto seu uso confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória. 2. Recurso especial provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp 2121333/SP, Relator Ministro Afrânio Vilela, DJe 14.06.2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LEGALIDADE. 1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.” 2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. 3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal. 4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo. 5. Recurso especial provido.”

(STJ, Primeira Turma, REsp 2.034.208/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Julgado em 15.12.2022)

No mesmo sentido, julgado desta Corte Regional, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Pedido de tutela de urgência indeferido pelo juízo de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, após a vigência da Lei no 11.382/2006, o bloqueio de numerário de conta corrente por meio do sistema BACENJUD passou a ser opção preferencial para penhora, consoante o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que existentes outros bens penhoráveis (artigo 11, §1o, Lei no 6830/80). A depender do tempo transcorrido desde a última ordem de bloqueio de ativos financeiros, o mesmo STJ fixou entendimento de que: a realização de nova consulta ao sistema do BACENJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.03.2021). 3. Com a finalidade de se aprimorar o sistema de penhora online de valores, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN firmaram acordo de cooperação técnica para modernizar as funcionalidades do sistema, que passou a ser denominado SISBAJUD, tais como informações detalhadas sobre extratos em conta corrente, emissão de ordens pelos juízes para solicitar das instituições financeiras informações dos devedores (cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS), bloqueio de valores em conta corrente e de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações, bem como a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), na qual o magistrado tem a possibilidade de registrar a quantidade de vezes que a mesma determinação terá que ser reiterada no sistema: inicialmente por 30 (trinta) dias ou até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, o que não era possível no sistema BACENJUD, no qual a ordem permitia a busca de ativos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Essa inovação age para a satisfação do direito creditório de maneira célere e efetiva e não vai de encontro a qualquer princípio estabelecido na Constituição Federal, tampouco aos constantes da legislação que cuida das execuções de dívidas, sobretudo o princípio da menor onerosidade ao devedor, pois permite a este demonstrar qualquer abuso ou prejuízo decorrente da medida que pode ser obstada ou revertida a qualquer tempo. 4. Agravo de instrumento provido.” (negritei)

(TRF 3a Região, Quarta Turma, AI 5008666-06.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Andre Nabarrete, Julgado em 17.07.2025)

Anoto, por derradeiro, que embora o tema em debate tenha sido afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1325 do STJ), a determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a questão delimitada atingiu apenas os recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ.

Tema Repetitivo 1325

Questão submetida a julgamento

Decidir sobre a viabilidade da utilização, em execução fiscal, da ferramenta do SISBAJUD que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores em contas bancárias do devedor – procedimento conhecido como "teimosinha".

Informações Complementares

Há determinação de suspender a tramitação dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ que versem sobre a questão delimitada.

Diante dos fundamentos expostos, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar nova tentativa de bloqueio de ativos da agravada pelo Sisbajud até o limite da dívida perseguida no feito de origem com utilização da ferramenta “teimosinha”, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Dissenso que diz respeito à possibilidade de reiteração da tentativa de constrição de ativos financeiros pelo Sisbajud com a utilização da ferramenta “teimosinha”. 2. Ao enfrentar casos assemelhados ao posto nos autos, o C. STJ tem entendido pela possibilidade de utilização da ferramenta denominada “teimosinha” por conferir celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade à execução. 3. Embora o tema em debate tenha sido afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1325 do STJ), a determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a questão delimitada atingiu apenas os recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. 4. Agravo de Instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão